Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. DETRAN. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. ARTS. 123, § 1o, e 134, CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ART. 1.019 do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de veículo para o nome do 1o requerido, mantendo os débitos no nome da genitora do agravante. 1.1. O agravante afirma que os débitos são de responsabilidade dos agravados uma vez que deram causa às infrações e não pagaram os impostos. Alega que todos os débitos foram gerados nos anos de 2020 e 2021, após a tradição do automóvel, a qual se deu no dia 06/11/2019.
2. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. Assim, na condição de adquirente, o apelante deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. 2.1. Aliado a essa obrigação do comprador, o mesmo diploma legal, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
3. Em que pese o agravante afirmar que a venda foi informada tempestivamente ao DETRAN, não há nos autos comprovação da data em que foi realizada. 3.1. Portanto, em princípio, tanto o agravante, quanto o agravado, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. 3.2. No entanto,acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.3. É dizer, o requerimento em tela (transferência do veículo com todos os débitos sobre ele incidentes) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC.
4. Como não comprovado se e quando foi efetivada a informação da venda ao DETRAN, a decisão exarada não pode ser modificada, mormente quando o pedido do agravante é para “determinar a transferência do veículo com todos os débitos sobre ele incidentes, facultando ao Agravante a expedição do DUT assinado via sedex”, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, que não encontra amparo no art. 1.019 do CPC.
5. Agravo de instrumento improvido.